Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719016-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GRECO DE MORAIS AGRAVADO: DEIRDRE DE AQUINO NEIVA CRUZ, AQUINO NEIVA ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - ME DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões (id. 27391091). Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora